Tribunal: TJMT
Processo: 1023319-65.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023319-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JHON EVERTON SIQUEIRA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.458.021-31 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 624.093.253-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI FERNANDO SOARES PEREIRA - CPF: 005.441.661-24 (VÍTIMA), ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITUOSA –
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA
– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, sobretudo no
modus operandi
empregado no roubo, praticado com agressividade desnecessária, emprego de arma de fogo e grave ameaça perpetrada contra vítima puérpera,
circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Consoante relatado na decisão de Id.

114438991:

“
(...)
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 8.12.2021, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I), prisão posteriormente convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona apenas a gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade.

Afirma que na hipótese não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, ressaltando que o paciente é réu primário, sem registros criminais, possui residência fixa, é estudante e acabou de completar 18 anos, inexistindo motivos que justifiquem a presunção de que a sua liberdade colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Ressalta que ao caso é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, especialmente diante da primariedade e dos bons predicados do favorecido, o que nem sequer foi considerado pela autoridade apontada como coatora.

Sustenta que, diante dos predicados pessoais favoráveis apresentados pelo paciente, em caso de eventual condenação, não será imposto regime inicial fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade e proporcionalidade.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja substituída a prisão preventiva imposta ao insurgente por medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 113927985).

Juntou documentos (Id. 113927986 a Id. 113927988).
(...)
”

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal
(Id.

114438991).

Mediante solicitação, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 115061982).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 115491481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, o impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de
Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza
, sustentando, em síntese, a desnecessidade da custódia preventiva, a falta de fundamentação idônea para respaldá-la, a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e a aplicabilidade do princípio da homogeneidade.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de roubo majorado
(CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I),
ocorrido no dia 6.12.2021, na residência situada na rua Paraná, n. 328, bairro Jardim São João, na cidade de Nova Olimpia/MT, ocasião em que dois indivíduos invadiram o local e, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo apontada para a cabeça das vítimas, subtraíram celulares e uma camionete
Chevrolet
/S10 LS, placa RHK6G81.

Os assaltantes foram perseguidos pela Polícia Militar e, apesar dos bloqueios preparados na BR 163, conseguiram fugir pela estrada até o trevo do Lagarto, situado na cidade de Várzea Grande/MT, oportunidade em que, ao perceberem que seriam abordados, jogaram o veículo para uma região de matagal e se evadiram pela mata, mas foram capturados pelos policiais no terminal rodoviário da cidade de Jangada/MT.

Comunicada acerca da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em custódia preventiva para a garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta dos fatos
, ressaltando a quantidade de agentes envolvidos, o emprego de arma de fogo, o uso desmedido de violência e a condição pessoal de uma das vítimas (mulher puérpera que foi obrigada a deitar no chão), bem como destacou o histórico criminoso ostentado pelos corréus Alexandre e Valdir, senão veja-se:

“
(...) A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus comissi delicti - resulta da dos boletins de ocorrência nº 2021.321449, nº 2021.321049, termo de apreensão n. 127.3.2021.19708, depoimentos das vítimas Id. 72138987, Id. 72138989, Id. 72138990, Id. 72140492 e Id. 72140491.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum libertatis – decorre de modus operandi da suposta prática do roubo, com concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Soma-se isso ao fato de que o custodiado Valdir possui executivo de pena e ficha de registros criminais em seu desfavor com ações criminais diversas, o que demonstra a conduta voltada para prática delituosa.

O custodiado Alexandre também possui registro criminal pretérito pelo crime de receptação e
o preso Jhon Everton, não obstante não ostente registros criminais anteriores, o conjunto probatório existente até o momento justifica a manutenção da prisão de todos os custodiados, visto que mais de uma vítima relata o emprego de arma de fogo e a

agressividade no cometimento do delito, inclusive em desfavor de mulher no puerpério que mesmo não podendo se deitar foi abrigada a fazê-lo
.

Consequentemente,
esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal pelo risco às testemunhas e cidade pequena e histórico de agressividade dos presos na prática do ilícito, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas
, até porque o custodiado Valdir Alves da Silva, mesmo em cumprimento de pena, aparentemente deixou de cumprir as obrigações impostas pelo juízo da execução penal – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Os Enunciados Orientativos n. 6, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, assim como que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto,
CONVERTO a prisão em flagrante de
VALDIR ALVES DA SILVA, ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS,
JHON EVERTON SIQUEIRA PEREIRA DE SOUZA, EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP, e DETERMINO que providencie o “registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça” - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0 - CPP, art. 289-A. (...)
” – (Id. 113927986, pp. 138-141) – destaquei.

Não obstante os argumentos sustentados pelo impetrante, verifico que o delito foi perpetrado com grave ameaça exercida com uma arma de fogo apontada para a cabeça das vítimas, dentre elas uma mulher puérpera que se locomovia com dificuldade e foi obrigada a deitar no chão, apesar de implorar para que não o fizesse, situação que
denota a
gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade social do agente
, o que, na visão da jurisprudência pátria, constitui motivação satisfatória para a manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Necessário consignar ainda que predicados pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação certa e primariedade) não autorizam,
de per si
, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a incolumidade pública
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 43).

Por outro lado, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sobretudo no caso, em que ao favorecido é imputada a prática de delito perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa, cuja pena mínima em abstrato ultrapassa 6 anos de reclusão.

Assim, constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022